Tribunal: TJSP
Processo: 2265743-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré a continuidade do contrato de seguro saúde. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Aplicação por analogia do art. 13,

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar à Ré a continuidade do contrato de seguro saúde. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Aplicação por analogia do art. 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/1998. Precedentes desta Câmara. Recurso não provido.